Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729979-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA ROSA DE BRITO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU, ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da análise de todo o contexto fático, depreende-se que o motivo que ensejou o ajuizamento da ação declaratória foi a inscrição do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”. 2. A inscrição não se mostrou indevida, porque não havia impedimento para a realização de cobranças por meios extrajudiciais, uma vez que a dívida, embora prescrita, continuava a existir. 3. Julgado improcedente o pedido principal e diante da imprestabilidade prática do reconhecimento da prescrição da dívida objeto da lide, agiu com acerto o juízo a quo quando condenou “a autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir obrigação assumida.” 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil, bem como ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudicial. Aduz que a inserção do seu no “Serasa Limpa Nome” configura meio ilegal de cobrar dívidas prescritas. Salienta que “o Serasa Limpa Nome" efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas”. Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) e ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada “ad eternum” judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade seja atribuída à recorrente, em face do princípio da causalidade e do artigo 86 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil, assim como ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46292525): (...) Da análise de todo o contexto fático, depreende-se que o motivo que ensejou o ajuizamento da ação declaratória foi a inscrição do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Contudo, a inscrição não se mostrou indevida, porque não havia impedimento para a realização de cobranças por meios extrajudiciais, uma vez que a dívida, embora prescrita, continuava a existir. (...) Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (...)A jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de que a proposta de acordo via “Serasa Limpa Nome” não equivale a inscrição no cadastro de inadimplentes e, portanto, não configura cobrança abusiva. (...) In casu, o ajuizamento da ação teve por escopo a exclusão do nome da autora da Plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que foi indeferido. Dessa forma, julgado improcedente o pedido principal e diante da imprestabilidade prática do reconhecimento da prescrição das dívidas objeto da lide, agiu com acerto o juízo a quo quando condenou “a autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir obrigação assumida.” Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões, de que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à parte recorrente, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028